Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DESEMPREGO. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA.

1 – Revisional de alimentos. Cabimento. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.

2 – Redução das possibilidades do alimentante. Ônus da prova. Instrução processual. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos.

3 – Desemprego. Ampliação da prole. Impacto nas possibilidades. Necessidade de demonstração. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem renda, devendo contribuir adequadamente para o sustento do seu filho, nem tampouco a constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, quando não comprovada cabalmente a alteração das condições econômicas do alimentante que possam comprometer o cumprimento do encargo originariamente estabelecido.

4 – Agravo conhecido e desprovido.

r